Tribunal: TJPA
Processo: 0807196-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807196-26.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCOS RENATO SEABRA DE PAULA

AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO INCORRETA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART.98 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

II –
Quanto a gratuidade da
justiça
, é mister a garantia de preservação da subsistência do agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

III -
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807196-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS RENATO SEABRA DE PAULA

ADVOGADO: MARLON TAVARES DANTAS

AGRAVADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCOS RENATO SEABRA DE PAULA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, nos autos da Ação de Cobrança de Saldo Remanescente de Seguro Obrigatório em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por considerar que o pagamento das despesas processuais não comprometeria o seu sustento e o de sua família.

Alega que o artigo 99, parágrafo 3º, traz em seu bojo que se presume como verdadeira a alegação de hipossuficiência de pessoa natural.

Juntou diversas Jurisprudências que corroboram com o entendimento de suas alegações.

Por fim, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, no sentido de ser concedida a gratuidade da justiça.

Juntou documentos às ID.3348534/3348537.

Às ID.3525217 foi dado automaticamente o efeito suspensivo no presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por considerar que o pagamento das despesas processuais não comprometeria o seu sustento e o de sua família.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

Rege a referida questão o art.98 do NCPC, vejamos:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º
A gratuidade da justiça compreende:

I
- as taxas ou as custas judiciais;

II
- os selos postais;

III
- as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII
- o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX
- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.

Entendo diferentemente do digno magistrado
a quo
, embora respeite o seu posicionamento, que as alegações do agravante são suficientes para confirmar a condição de pobreza por ele assumida nos presentes autos.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA
:
processo civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADO NOS AUTOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

2.

No caso concreto, existe nos autos prova apta a embasar o deferimento da AJG, estando presentes, ademais, circunstâncias que autorizam a concessão do benefício.

3.

Precedente do STJ.

4.

Agravo
de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJE/PA. Ag. Nº

0004946-58.2017.8140000. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em: 29/04/2019).

Ademais, quanto a gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência do agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento e Provimento
do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão “
a quo”
em todos os seus
termos, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021